Tribunal: TJDFT
Processo: 0722364-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722364-16.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: F &amp; F - LOCAÇÃO, TURISMO, CARGA E MOTOBOY LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE FUNCIONAMENTO NO DOMICÍLIO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO DA EXECUÇÃO EM DESFAVOR DE SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO OU JUDICIAL. ENUNCIADO DE SÚMULA N. 435 DO STJ. NÃO APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Consoante o enunciado da Súmula no 435 do STJ “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”. 1.1. Contudo, a Súmula no 435 do STJ é afastada se não houver comprovação de dissolução irregular. 2. No caso concreto, a despeito de a empresa executada não ter sido encontrada no domicílio fiscal e de constar situação cadastral como “inapta” no cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, tais fatos não implicam comprovação de dissolução irregular. 3. Não é automático o redirecionamento da execução fiscal aos sócios, pois demanda a instauração de procedimento administrativo ou judicial, cujo sócio deve constar no polo passivo. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 134 e 135, ambos do Código Tributário Nacional, defendendo o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente. Argumenta que, configurada a dissolução irregular, gera-se a presunção relativa de responsabilidade tributária, cabendo ao sócio-gerente e não à Fazenda Pública comprovar, em sede própria, que não atuou com excesso de poderes e não infringiu a lei ou o contrato social. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção fiscal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 134 e 135, ambos do CTN. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021